Tribunal: TJES
Processo: 5000148-31.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000148-31.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA GONCALVES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É CONSUMIDORA DA RÉ UTILIZANDO DE SEUS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA. A REQUERENTE SEMPRE MANTEVE AS CONTAS EM DIA ATÉ QUE SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO SOFREU COM O CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO QUE COMPREENDE OS DIAS 11/02/2022 ATÉ 17/02/2022. A SITUAÇÃO AFETOU O COTIDIANO DA PLEITEANTE QUE NÃO MAIS PODIA REALIZAR AS TAREFAS OU SUPRIR COM SUAS NECESSIDADES, VISTO QUE SE ENCONTRAVA IMPEDIDA PELA FALTA DE ÁGUA. DURANTE O OCORRIDO A REQUERIDA NÃO APRESENTOU MEIO DE RESOLUÇÃO TÉCNICA SATISFATÓRIA E NEM SEQUER APRESENTOU QUALQUER INTERESSE EM INDENIZAR OS CONSUMIDORES AFETADOS PELA SUA MÁ GESTÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO INOMINADO ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AFASTO A PRELIMINAR ARGUIDA UMA VEZ QUE A PROVA TESTEMUNHAL E O DEPOIMENTO PESSOAL SÃO DISPENSÁVEIS, HAVENDO NOS AUTOS FARTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PERMITEM O JULGAMENTO DA CAUSA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)